Tribunal: TJDFT
Processo: 0703261-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0703261-28.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: LUIS CLAUDIO AMARAL BARRETO PACIENTE: MOZART JOSE MACHADO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência (ID 23075691) para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do inciso XIII do artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de fevereiro de 2021 16:13:58. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora